Tribunal: CARF
Processo: 13558.000084/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.000084/2007-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.953 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
JACY DO NASCIMENTO FERRAZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000084/2007-10
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 67/74), lavrado em 27/11/2006, em
desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2001, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 10.864,86.
Da Impugnação
A interessado apresentou impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ,interessada impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário
2000, lavrado para glosar imposto de renda na fonte de R$ 10.864,86, que teria sido
retido pelo Baneb em ação trabalhista.
A impugnante argumenta, em síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto retido é da fonte pagadora; que recebera apenas a importância de R$
30.846,10, como está no extrato da sua conta bancária, e não R$ 37.438,60, como no
auto de infração.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-25.015 (e-fls. 100/101), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
...
Para comprovar o imposto retido na fonte, a interessada apresenta a planilha de
fls. 17, onde está indicado o valor que havia declarado. Observa-se, porém, que estes
cálculos serviram apenas para o levantamento de verbas incontroversas. Não
comprovam a retenção efetiva do tributo. E a prova disto é que nos cálculos do saldo
remanescente, em 2001 (fls. 73), fora descontada apenas a parcela efetivamente paga à
reclamante em 2000, ou seja R$ 37.438,60, e não os rendimentos pagos mais o
imposto retido, como seria de se esperar se de fato houvesse a retenção sobre os
rendimentos que lhe eram devidos. Demonstra-se assim que a reclamante não arcara
com o ônus do imposto, recebendo na ação trabalhista, sem este desconto, a totalidade
dos rendimentos reclamados.
É o que também confirma o método adotado para cálculo da retenção do
imposto quando da liberação do saldo remanescente em 2003 (fls. 77). Observa-se aí
que a retenção na fonte fora efetuada sobre a base mensal, resultando em imposto
retido de apenas R$ 552,58.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
107/109), requerendo o cancelamento do débito fiscal.
Da Resolução de Diligência
Em 26/01/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 122/124) para que a Unidade de Origem providenciasse o
seguinte:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

... determinando a intimação da Recorrente para que apresente cópia integral da
fase executória do processo judicial n° 49.01.96.1374-01 ou documentação extraída
dos autos que comprove a efetiva retenção do imposto de renda alegadamente retido.
Após ser devidamente intimada (e-fls. 128) a interessada nada apresentou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.864,86.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000084/2007-10

De acordo com o alvará de fls. 10, a contribuinte recebera em outubro de 2000
rendimentos líquidos de R$ 37.438,60. A impugnante não apresenta comprovante de
despesas com advogados, mesmo porque não correram por sua conta, como indica a
planilha às fls. 73. Confirmam-se assim os rendimentos tributáveis considerados no
lançamento de ofício.
Para comprovar o imposto retido na fonte, a interessada apresenta a planilha de
fls. 17, onde está indicado o valor que havia declarado. Observa-se, porém, que estes
cálculos serviram apenas para o levantamento de verbas incontroversas. Não
comprovam a retenção efetiva do tributo. E a prova disto é que nos cálculos do saldo
remanescente, em 2001 (fls. 73), fora descontada apenas a parcela efetivamente paga à
reclamante em 2000, ou seja R$ 37.438,60, e não os rendimentos pagos mais o
imposto retido, como seria de se esperar se de fato houvesse a retenção sobre os
rendimentos que lhe eram devidos. Demonstra-se assim que a reclamante não arcara
com o ônus do imposto, recebendo na ação trabalhista, sem este desconto, a totalidade
dos rendimentos reclamados.
É o que também confirma o método adotado para cálculo da retenção do
imposto quando da liberação do saldo remanescente em 2003 (fls. 77). Observa-se aí
que a retenção na fonte fora efetuada sobre a base mensal, resultando em imposto
retido de apenas R$ 552,58.
Consideramos, ainda, que apesar de intimada, em procedimento de diligência, a
contribuinte não trouxe aos autos, nesta nova oportunidade, nenhum documento que
comprovasse a efetiva retenção de imposto de renda pessoa física.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Original